Tribunal: TJES
Processo: 5009237-67.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Reajuste contratual
Data de julgamento: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009237-67.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMAZILDA FRANCA DE SOUZA

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. REAJUSTE. ÍNDICE CONVENCIONADO EM CONTRATO. PRINCÍPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Em atenção ao princípio da força obrigatória dos contratos, as partes signatárias, observados os limites legais e os princípios gerais do direito, encontram-se vinculadas às obrigações assumidas há época da pactuação da avença.

II.

No que se refere ao contrato de plano de saúde objeto dos autos, em virtude de o mesmo não ser regulamentado, não há que se falar na incidência das disposições da Lei 9.656/1998, vide a compreensão firmada, em sede de repercussão geral, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 948634.

III. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

5009237-67.2021.8.08.0024

APELANTE: AMAZILDA FRANCA DE SOUZA

APELADA: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

JUIZ DE DIREITO: DR. MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por Amazilda France de Souza irresignada com a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados na ação ordinária de revisão contratual c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor de Unimed Vitória.

Irresignada com a sentença interpôs o apelo visando a reforma da sentença arguindo, para tanto, que o contrato retrata uma relação de consumo; que o reajuste aplicado no ano de 2021 é abusivo, existindo onerosidade excessiva apta a ensejar a atuação do Judiciário. Ao final destacou a configuração, no seu sentir, do dano moral e pugnou pelo provimento do seu recurso.

Apesar de instada, a empresa apelada não apresentou contrarrazões no prazo legal.

Cinge-se a
quaestio
em aferir a legalidade do reajuste por mudança de faixa etária aplicado pela operadora do plano de saúde sobre as mensalidades cobradas da consumidora com amparo em contrato não regulamentado, a saber, “PLANO PF UNIPLAN 13 APT NAO REGULAMENTADO, firmado em 30.09.1993 (código de cliente n. 7013-007349).

Com efeito, em atenção ao princípio da força obrigatória dos contratos, as partes signatárias, observados os limites legais e os princípios gerais do direito, encontram-se vinculadas às obrigações assumidas há época da pactuação da avença.

Não por menos, dentre as disposições gerais dos Contratos, estabelecem os artigos 421 e 422, do CC/02, que “
A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato
”, de modo que “
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
”.

Especificadamente no que se refere ao contrato de plano de saúde objeto dos autos, em virtude de o mesmo não ser regulamentado, cumpre registrar a não incidência,
in casu
, das disposições da Lei 9.656/1998, vide a compreensão firmada, em sede de repercussão geral, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 948634, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 123 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PLANOS DE SAÚDE. LEI 9.656/1998. DISCUSSÃO SOBRE A SUA APLICAÇÃO EM RELAÇÃO A CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À RESPECTIVA VIGÊNCIA.
I -
A blindagem constitucional ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada configura cláusula pétrea, bem assim um dos pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito, consubstanciando garantias individuais de todos os cidadãos.
II -
Os efeitos decorrentes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998 em relação a fatos passados, presentes, futuros e pendentes pode variar, de acordo com os diferentes graus da retroatividade das leis, admitida pela doutrina e jurisprudência em casos particulares.
III -
Dentro do campo da aplicação da lei civil no tempo é que surge a regulamentação do setor de prestação de assistência suplementar à saúde, como forma de intervenção estatal no domínio econômico, implementada pela Lei 9.656/1998, a gerar reflexos no campo da aplicação da lei civil no tempo.
IV -
A expansão da assistência privada à saúde, paralelamente à sua universalização, para além de estar calcada no direito constitucional de acesso à saúde, também atende aos ditames da livre iniciativa e da proteção ao consumidor, ambos princípios norteadores da ordem econômica nacional.
V -
Como em qualquer contrato de adesão com o viés de aleatoriedade tão acentuado, a contraprestação paga pelo segurado é atrelada aos riscos assumidos pela prestadora, sendo um dos critérios para o seu dimensionamento o exame das normas aplicáveis à época de sua celebração.
VI -
Sob a perspectiva das partes, é preciso determinar, previamente, quais as regras legais que as vinculam e que servirão para a interpretação das cláusulas contratuais, observado, ainda, o vetusto princípio pacta sunt servanda.
VII -
A dimensão temporal é inerente à natureza dos contratos de planos de saúde, pois as operadoras e os segurados levaram em conta em seus cálculos, à época de sua celebração, a probabilidade da ocorrência de riscos futuros e as coberturas correspondentes.
VIII -
As relações jurídicas decorrentes de tais contratos, livremente pactuadas, observada a autonomia da vontade das partes, devem ser compreendidas à luz da segurança jurídica, de maneira a conferir estabilidade aos direitos de todos os envolvidos, presumindo-se o conhecimento que as partes tinham das regras às quais se vincularam.
IX -
A vedação à retroatividade plena dos dispositivos inaugurados pela Lei 9.656/1998, como aqueles que dizem respeito à cobertura de determinadas moléstias, além de obedecer ao preceito pétreo estampado no art. 5°, XXXVI, da CF, também guarda submissão àqueles relativos à ordem econômica e à livre iniciativa, sem que se descuide da defesa do consumidor, pois todos encontram-se expressamente previstos no art. 170 da CF.
X –
Os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/1998 constituem atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão blindados contra mudanças supervenientes, ressalvada a proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade.
XI -
Nos termos do art. 35 da Lei 9.656/1998, assegurou-se aos beneficiários dos contratos celebrados anteriormente a 10 de janeiro de 1999 a possibilidade de opção pelas novas regras, tendo o § 4° do mencionado dispositivo proibido que a migração fosse feita unilateralmente pela operadora.
XII – Em suma:
As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados.
XIII -
Recurso extraordinário a que se dá provimento. (
STF
; RE 948634, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-274 DIVULG 17-11-2020 PUBLIC 18-11-2020)

Examinados os autos, verifico constar na Cláusula XII, item 12.2, do instrumento contratual, que os reajustes das mensalidades operar-se-ão pela variação do IGP-M (fl. 209 dos autos), ponto que denota regularidade do reajuste que não fora aplicado de maneira aleatória, mas sim com base a índice previsto há muito no contrato entabulado pelas partes.

Ressalto que todas os últimos reajustes seguiram semelhante parâmetro inexistindo qualquer arguição de eles tenham ocorrido de maneira desmedida.

Nesse sentir, assiste razão à assertiva do plano de saúde no tocante ao percentual de 32,03% (trinta e dois inteiros e três centésimos por cento) utilizado para atualizar o valor devido, tomando por referência os últimos 12 (doze) meses tomando por referência Abril/2021, inexistindo nos autos evidência que revele a onerosidade excessiva do referido percentual.

O Superior Tribunal de Justiça já dirimiu demanda semelhante, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. CONTRATO INDIVIDUAL. NÃO ADAPTADO. PREVISÃO CONTRATUAL. EXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE. EXCLUSÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. APURAÇÃO DO PERCENTUAL. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. No caso, trata-se de contrato individual e não adaptado de plano de saúde, no qual houve expressa previsão de aplicação de reajustes por faixa etária sem, entretanto, especificar os índices percentuais, pretendendo o agravante o reconhecimento da nulidade da cláusula e a determinação da retirada integral da majoração do cálculo das mensalidades.
3. No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS
. (...). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.958.402/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022)

Pelo exposto, sem qualquer delonga, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo o comando sentencial.

Majoro para o total de 17% a verba honorária sucumbencial, conservando a suspensão de exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)